Tribunal: TJPA
Processo: 0820055-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820055-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL CAETANO DA SILVA

AGRAVADO: NELMA CRISTINA NERES, ADEILTO LAGO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO DE MENOR - DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A criança tem direito à convivência familiar, de ser educada e criada no seio da família, nos termos do art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), de maneira a ser resguardada a sua integridade física e psicológica, atendendo ao princípio do melhor interesse do menor.

2.

Se constatado que a guarda é exercida, de fato, pelos avós maternos durante considerável período da vida dos menores, sem qualquer indício desabonador, deve ser mantida a decisão que concedeu a guarda unilateral e deferiu a busca e apreensão.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
DANIEL CAETANO DA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo n°
0818111-09.2023.8.14.0040
, proposta por
Nelma Cristina Neres e Adeilton Lago Teixeira
, ora agravados, que deferiu a guarda unilateral provisória dos menores M.C.D.S. e M.C.N. e determinou o cumprimento da busca e apreensão na Comarca de Caranava-MT.

Em suas
razões recursais
, narra o agravante, no que importa ao propósito recursal, em suma, o que segue:

“
THAIS CRISTNA NERES
e
DANIEL CAETANO DA SILVA,
são genitores dos menores
MANUELLA CAETANO NERES
e
MIGUEL CAETANO NERES
, conforme certidão de nascimento em anexo.

O fim da união se deu quando os menores tinham apenas 7 (sete) meses, e referido divórcio, divisão de bens, dívidas, guarda e alimentos tramitaram sob os autos de n° 0812265-45.2022.8.14.0040.

Em referido processo, ficou acordado que a guarda dos menores seria exercida de forma compartilhada, e que o genitor efetuaria o pagamento referente à pensão alimentícia o valor equivalente a 82,50% do salário mínimo vigente.

.....................................................................................................

A genitora, como sabido, foi embora para os Estados Unidos – EUA, em fevereiro de 2023, sem qualquer tipo de comunicação ao genitor, deixando os menores sob a responsabilidade da avó.

Sabendo do seu direito de permanecer com os filhos, foi até o Município de Parauapebas, onde os menores estavam, a fim de apurar informações, e verificar a situação dos mesmos.

Chegando lá, se deparou com várias conjunturas precárias, tais como: magreza extrema dos filhos, falta de higiene e alimentação precária. Excelência, as crianças se alimentavam diariamente, como pão, chocolates, bolachas e biscoitos.

Ficavam sujas durante a maior parte do dia, com remelas nos olhos, ensopados com urina e fezes (fotos em anexo).

Ainda, no local onde as crianças brincavam, existiam excreções de animais (cachorro), sem qualquer tipo de limpeza, o que ocasionou ainda, feridas nas pernas das crianças (fotos em anexo).

A menor Manoella, foi diagnosticada com dengue e COVID, estando vários dias com febre alta. O genitor questionou referido acontecimento, ocorre que a vó dizia que era em razão do crescimento dos dentes (laudos em anexo).

Ainda, o banho das crianças era realizado sempre ao ar livre, sem qualquer tipo de instrução ou ajuda, a cabeça dos menores conforme vídeo em anexo, estavam com caspas e feridas.

Após averiguar a situação dos filhos, como responsável legal, jamais poderia deixá-los na seguinte situação.

Quando as crianças chegaram no Estado do Mato Grosso, o genitor levou as crianças ao médico e verificou que estavam com 11 (onze) vacinas atrasadas (documentos em anexo).

Manoella e Miguel fizeram vários exames, onde ficou constatado que a menor Manoella estava com chiados no peito, estando relacionado a sistema respiratório, em razão de congestão (exames em anexo).

A avó ainda alegava que Miguel era altista, dizendo que não sabia comer, não se comunicava, passava a maior parte do tempo chorando e não escutava ninguém.

As crianças não tinham qualquer tipo de rotina, dormiam fora de horário, não tinham noites de sono, estavam com vermes, não iam regularmente ao banheiro, após o convívio com o genitor e sua atual esposa, melhoram em todos os aspectos, tendo noites de sono, se alimentando melhor, com vacinas em dia, estando saudáveis, indo para a escola e tendo lazer e muito amor.

A autora ainda alega que as crianças estavam dormindo na mesma cama que o genitor. é possível observar, nas fotos em anexo, que apesar de serem pessoas muito simples, as crianças não estavam dormindo na mesma cama que genitor. No quarto possui um berço, cama de solteiro e a cama de casal.

Nas provas que lastreiam esse agravo, resta comprovada que a situação dos menores sob a guarda da avó, era de extrema precariedade, e o genitor, vendo seus filhos nessa situação, não exitou em leva-los consigo, a fim de preservar o pleno desenvolvimento, educação, higiene, e o mais importante de tudo, dar muito amor e momentos bons ao lado do pai”.

Com base neste contexto e após apresentar argumentação referente à forma como foi estabelecida a guarda entre os genitores – compartilhada –, e questionar, de forma indireta, a competência do Juízo da Comarca de Parauapebas/PA, pleiteia:

“a) seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória da Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parauapebas/PA (Processo nº 0818111-09.2023.8.14.0040) que determinou a busca e apreensão dos menores, para assim deliberar a entrega dos menores para o genitor, sem prejuízo de posterior reapreciação, após a devida instrução processual.

b) a intimação pessoal do Defensor Público de 2ª instância que oficia perante este Egrégio Tribunal para todos os termos e atos do processamento deste feito (art. 128, I, LC 80/94).

Por fim, reafirma-se que a agravante é beneficiária da Justiça Gratuita e assistida pela Defensoria Pública, que dispõe de prazos em dobro e intimações pessoais, bem como a dispensa de juntada de procuração ad judicia e recolhimento de preparo”.

Juntou documentos.

O feito foi originalmente distribuído, no plantão do recesso judicial, oportunidade em que o Desembargador-plantonista – José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –, indeferiu o pedido de liminar (PJe ID nº 17.537.306), determinou a intimação da parte recorrida, bem como o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos iuris
.

Contrarrazões (PJe ID nº 17.706.798).

A Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, pronunciou-se, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pelo

“
CONHECIMENTO
e, no mérito
, pelo IMPROVIMENTO
do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
(PJe ID nº 17.732.182).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o presente recurso na pauta da Sessão Virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Inicialmente, mister sobrelevar que, sobre a competência em ações envolvendo interesses de infantes, o art. 147, inciso I, do ECA é expresso no sentido de que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado”.

Nesse mesmo sentido, dispôs a Súmula 383 do STJ:
"A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

Em um primeiro momento, restando demonstrado que a residência dos avós maternos – que desde fevereiro de 2023 exercem de fato a guarda dos infantes é Parauapebas/PA, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, ao que tudo indica, é o competente para processar e julgar o feito.

Por tais fundamentos, afasto a referida, mas não suscitada preliminar de incompetência suscitada pelo agravante e, por consequência, passa-se à análise do mérito.

Cinge-se a presente controvérsia em se apurar o acerto da decisão primeva que deferiu a tutela provisória de urgência, que após deferir a guarda unilateral dos infantes M.C.D.S. e M.C.N., gêmeos, nascidos em 01/02/2022, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos menores envolvidas em favor dos avós maternos dos infantes – Nelma Cristina Neres e Adelito Lago Teixeira, ora agravados.

Com efeito, o agravante, genitor da criança, pugna pela manutenção das infantes aos seus cuidados.

Acerca do tema, destaca-se que a guarda é um instituto que visa resguardar o menor, protegendo os seus interesses em relação aos pais ou outros pretensos guardiões, que disputam o direito de acompanhar de forma mais efetiva o seu desenvolvimento.

A proteção se dá atendendo ao princípio do melhor interesse da criança, que surgiu com a primazia da dignidade da pessoa humana, garantida constitucionalmente. De acordo com tal princípio, é preciso preservar ao máximo, a criança e o adolescente, que se encontram em situação de fragilidade por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade.

No caso em comento a situação não é diferente, sendo certo que os interesses dos menores devem ser alçados à máxima prioridade.

Fixadas tais premissas e volvendo ao caso em exame, em detida análise dos autos, extraem-se indícios relevantes para que seja mantida a guarda unilateral em favor dos agravados e a ordem de busca e apreensão determinada no juízo da origem.

Do exame da ação originária, infere-se que, aos 15.09.2022, foi celebrado acordo que os genitores – nos autos do processo nº 0812265-45.2022.8.14.0040 – e, dentre outras matérias, foi definido que a mãe exerceria a guarda judicial dos infantes e ao pai foi conferido o direito de visitação (PJe ID nº 104.861.310).

Ocorre que como destacado na inicial do recurso e nas contrarrazões, cinco meses após a homologação judicial do acordo, em fevereiro de 2023, a mãe dos infantes, Senhora Thais Cristina Neres, foi morar nos Estados Unidos da América – EUA, deixando as crianças sob os cuidados dos agravados.

Tem-se, portanto, que os agravados, avós maternos dos infantes, acompanham de forma direta, o crescimento e desenvolvimento das crianças, desde os seus primeiros meses, a partir de um ano de idade, passaram a exercer a guarda de fato dos menores e que, durante este período – a despeito do relatado, mas não provado pelo recorrente –, as crianças foram bem cuidadas.

Assim, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não é possível entrever elementos de convicção suficientes nos autos que evidenciem conduta desabonadora dos avós maternos para legitimar a modificação abrupta da guarda das infantes.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR - INTERESSE DO INFANTE - ORDEM LIMINAR INDEFERIDA EM DESFAVOR DA DETENTORA DA GUARDA PROVISÓRIA - DECISÃO REFORMADA. 1 - Para concessão de liminar em medida cautelar devem estar presentes a plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e o fundado receio de advir dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2 - Em se tratando de ação que envolve interesse de menor a supremacia do interesse da criança ou adolescente deve prevalecer. 3 - É cabível liminar nos autos de cautelar de busca e apreensão de menor a favor do guardião nas hipóteses em que o genitor que não detém a guarda retira o filho sem autorização, mormente se a prova traz indícios de envolvimento deste com bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. 4 - Para que seja possibilitada a alteração da guarda e da posse da menor, esta necessidade deve ser consistentemente comprovada, salvaguardando os interesses da menor, o que só poderá ocorrer pela via própria que se dará pelo manejo de ação ordinária com pedido de guarda. 5 - Recurso a que se dá provimento”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.14.033957-6/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2015, publicação da sumula em 29/05/2015).

A propósito, frise-se que as ações específicas previstas no ECA, como é o caso da busca e apreensão do menor, são voltadas para a proteção integral e para o melhor interesse da criança e do adolescente, não servindo a dirimir controvérsias pessoais entre os adultos responsáveis, constitucional e legalmente, pelo sadio desenvolvimento dos infantes.

Assim, no intuito de resguardar o direito das crianças e manter o convívio familiar, notadamente quando se verifica que os agravados detinham a guarda das menores, revela-se mais prudente a manutenção da decisão agravada, pois não há nada de concreto nos autos a desabonar a conduta dos avós maternos.

No ponto, entendo salutar transcrever parte nuclear do parecer lavrado pela douta Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (PJe ID nº 17.732.182), os quais também adoto como razões de decidir:

“No caso dos autos verifica-se que o Juízo Singular primou pelo melhor interesse da menor quando deferiu a busca e apreensão à avó materna, pois, verificou que estavam presentes o perigo de dano e a vulnerabilidade, na medida em que não há provas capazes de convencer de que, de fato, o direito de convivência com o menor foi maculado.

Outrossim, muito embora seja legítima a pretensão do agravante, neste momento processual, sem um estudo social detalhado, não se pode analisar as condições que envolvem os menores ou mesmo os elementos suficientes para concluir que a devolução do menor é a mais adequada ao caso concreto.

Depreende-se dos autos que as crianças estão sob a guarda fática irregular do requerido, haja vista, que a guarda judicial pertence a genitora dos menores, conforme acordo celebrado no processo nº 0812265-45.2022.8.14.0040, id nº 1048611310, porém a genitora, por meio do documento de id nº 104861325, transfere sua guarda aos agravados, em que pese não ter sido homologado judicialmente, há de se reconhecer o seu valor jurídico (id nº 105515729- Pág.2).

Ademais, conforme pontuado pela relatora, os menores possuem convívio estreito com a família materna desde o nascimento, e ainda com a irmã mais velha Anabella Neres Felipe, nascida em 09/03/2015, que também mora com os avós maternos (Num. 104861308 - Pág. 1 da ação de guarda nº
0818111-09.2023.8.14.0040.
Há comprovação, também nos referidos autos, que em razão de atraso na fala, o menor Miguel Caetano Neres faz acompanhamento com psicólogo (Num. 104861313 - Pág. 3) e fonoaudiólogo (Num. 104861324 - Pág.1) na Cidade de Paraupebas/PA, o que inclusive fragiliza o argumento do recorrente de que os menores não recebiam os devidos cuidados médicos quando estavam sob a guarda dos agravados.

Desse modo, considerando inexistirem nos autos provas suficientes acerca da situação exposta pelo paterno, bem como um estudo psicossocial capaz de verificar que guarda se amolda ao caso, visando garantir aos menores as condições afetivas, morais e materiais, de modo que seus interesses sejam resguardados, entende-se que a decisão agravada merece ser mantida.

Com essas considerações e em consonância com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2024